Tribunal: TJSP
Processo: 1005006-50.2022.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E LUCROS CESSANTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS INCONTROVERSA. IMPOSSIBLIDADE DE A AUTORA EFETIVAR MATRÍCULA PARA ÚLTIMO SEMESTRE DO CURSO DE GRADUAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA EM RAZÃO DOS EFETIVOS TRANSTORNOS, QUEBRA DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE CONCLUSÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E LUCROS CESSANTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS INCONTROVERSA. IMPOSSIBLIDADE DE A AUTORA EFETIVAR MATRÍCULA PARA ÚLTIMO SEMESTRE DO CURSO DE GRADUAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA EM RAZÃO DOS EFETIVOS TRANSTORNOS, QUEBRA DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE CONCLUSÃO DO CURSO NO PRAZO ESPERADO, ALÉM DA PERDA DO TEMPO ÚTIL DE VIDA DA CONSUMIDORA. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. VALOR QUE NÃO REPRESENTA O ENRIQUECIMENTO ILICITO DA AUTORA, PORÉM ATENDE AO CARATER PEDAGÓGICO DA MEDIDA. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. OPORTUNIDADE CONCRETA DE TRABALHO NÃO COMPROVADA. FIXAÇÃO DE MULTA PARA OBRIGAR A RÉ A CUMPRIR ORDEM JUDICIAL. NECESSIDADE. MULTA FIXADA EM R$ 500,00, LIMITADA À QUANTIA DE R$ 15.000,00, QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVA, MUITO MENOS CARACTERIZA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO PELA AUTORA. ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO ÀS RÉS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC.

Apelação provida em parte.